Tribunal: STM
Processo: 7000518-38.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. ARQUIVAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PRELIMINAR MINISTERIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUTORIDADE COATORA. PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MPM. TESE INSUBSISTENTE. SIMETRIA AO QUE OCORRE NAS DEMAIS JUSTIÇAS ESPECIALIZADAS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Deve ser refutada preliminar ministerial de incompetência absoluta da JMU para conhecer de habeas corpus impetrado contra membro do MPM, pois é consabido que os Tribunais Regionais Federais são competentes para o julgamento de membros do MPU, conforme consubstanciado no art. 108, inciso I, alínea “a”, da CF, em casos de crimes comuns e de responsabilidade. Ao revés, na condição de autoridade coatora, esta Justiça castrense é o Juiz natural para o processamento e para o julgamento do writ. Isso porque nas Justiças Especializadas têm prevalecido o critério ratione materiae (em razão da matéria), e não a modalidade ratione personae (em razão da pessoa), sob o risco de desvirtuar a competência específica dessas Cortes, que possuem naturezas e legislações próprias, com rito processual diferenciado, devendo, in casu, além de prevalecer o Juízo natural consubstanciado no art. 124 da Constituição Cidadã, aplicar o mesmo entendimento que ocorre nas Justiças Eleitoral e Trabalhista, por simetria. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. É imperioso suscitar ex officio preliminar de não conhecimento de Habeas Corpus quando restarem, cabalmente, ausentes os requisitos para o prosseguimento do feito, no momento em que a Parte requer o arquivamento de ação penal militar que sequer existe. Habeas Corpus não conhecido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
29/10/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000518-38.2024.7.00.0000/PE
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: URIONILO DE SANTANA JÚNIOR
ADVOGADO(A): CLEBER NASCIMENTO DE LIMA (OAB PE055346)
ADVOGADO(A): EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB PE45842)
IMPETRADO: PROMOTOR - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - RECIFE
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, ARGUIDA PELO "PARQUET" CASTRENSE, DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR PARA CONHECER DE
"HABEAS CORPUS" IMPETRADO CONTRA MEMBRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, POR AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA,
PRELIMINARMENTE, DE OFÍCIO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO
CONHECER DO PRESENTE "HABEAS CORPUS", POR AUSÊNCIA DE
SUBSTRATO JURÍDICO PARA O PROSSEGUIMENTO DA PRESENTE AÇÃO
CONSTITUCIONAL. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA,
DR. EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000518-38.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: URIONILO DE SANTANA JÚNIOR
ADVOGADO(A): CLEBER NASCIMENTO DE LIMA (OAB PE055346)
ADVOGADO(A): EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB PE45842)
IMPETRADO: PROMOTOR - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - RECIFE
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFESA. ARQUIVAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR.
PRELIMINAR
MINISTERIAL.
INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUTORIDADE
COATORA.
PROMOTOR
DE
JUSTIÇA
DO
MPM.
TESE
INSUBSISTENTE. SIMETRIA AO QUE OCORRE NAS DEMAIS
JUSTIÇAS
ESPECIALIZADAS.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
EX
OFFICIO
DE
NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Deve ser refutada preliminar ministerial de incompetência absoluta da JMU
para conhecer de habeas corpus impetrado contra membro do MPM, pois é
consabido que os Tribunais Regionais Federais são competentes para o
julgamento de membros do MPU, conforme consubstanciado no art. 108, inciso
I, alínea “a”, da CF, em casos de crimes comuns e de responsabilidade. Ao
revés, na condição de autoridade coatora, esta Justiça castrense é o Juiz natural
para o processamento e para o julgamento do writ.
Isso porque nas Justiças Especializadas têm prevalecido o critério ratione
materiae (em razão da matéria), e não a modalidade ratione personae (em razão
da pessoa), sob o risco de desvirtuar a competência específica dessas Cortes,
que possuem naturezas e legislações próprias, com rito processual diferenciado,
devendo, in casu, além de prevalecer o Juízo natural consubstanciado no art.
124 da Constituição Cidadã, aplicar o mesmo entendimento que ocorre nas
Justiças Eleitoral e Trabalhista, por simetria. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
É imperioso suscitar ex officio preliminar de não conhecimento de Habeas
Corpus quando restarem, cabalmente, ausentes os requisitos para o
prosseguimento do feito, no momento em que a Parte requer o arquivamento de
ação penal militar que sequer existe.
Habeas Corpus não conhecido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000518-38.2024.7.00.0000
40001365868 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, arguida pelo "Parquet" castrense, de
incompetência absoluta da Justiça Militar para conhecer de Habeas Corpus impetrado contra
membro do Ministério Público Militar, por ausência de amparo legal. Em seguida,
preliminarmente, de ofício, por unanimidade, decidiu não conhecer do presente Habeas
Corpus, por ausência de substrato jurídico para o prosseguimento da presente Ação
Constitucional.
Brasília, 29 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa em favor do Paciente civil
URIONILO DE SANTANA JÚNIOR contra ato praticado pelo Promotor de Justiça Militar
da Procuradoria de Justiça Militar com sede na cidade de Recife/PE, apontado como
autoridade coatora nos autos do IPM nº 7000096-81.2023.7.07.0007.
Verifica-se, in tela, que o mencionado IPM fora instaurado mediante requisição
do MPM, via Portaria nº 2-IPM/Asse Ap As Jurd/CMNE, de 2/6/2023, do Comandante
Militar do Nordeste, com o fito de “apurar existência de relações financeiras que precisam ser
investigadas” entre militares da Força Terrestre que atuavam no Setor de licitações do 10º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizada e empresas fornecedoras de material.
Posteriormente, o Parquet Milicien ofertou Denúncia contra 7 (sete) pessoas,
sendo 5 (cinco) militares (1 praça e 4 Oficiais) e 2 (dois) civis, entre eles o ora civil
URIONILO DE SANTANA, tendo narrado a conduta desse Paciente, em síntese, do seguinte
modo (Evento 127 do IPM):
[...] As referidas relações financeiras promíscuas que beneficiaram todos os denunciados e
que geraram prejuízo ao Erário se deram com os militares denunciados que atuavam no setor
de licitações e tinham estreita relação com as empresas vencedoras dos certames, assim como
os denunciados civis Urionilo de Santana Júnior, sócio da empresa HARPIA
CONSTRUÇÕE E COMÉRCIO E SERVIÇOS de propriedade do denunciado Ten Marco
Aurélio Andriani e a denunciada civil Juçara Torre Almeida Andriani, esposa do Ten Marco
Aurélio Andriani e proprietária da JJ ALIMENTOS da empresa MS CONSTRUÇÕES e
administradora da empresa TRIÂNGULO COMÉRCIO E SERVIÇOS. (...).
2) DENÚNCIA em face de TC R/1 Marco Aurélio Silva Andriani, Cap R/1 Robson Nery
Crevelaro, 1º Ten Larry Andrasson Cavalcanti Pereira, 1º Ten Mileide Oliveira Gonçalves, 2º
Sgt R/1 Severino Gomes de Amorim, Urionilo de Santana Júnior e Juçara Torres Almeida
Andriani, por terem recebido depósitos em suas contas correntes particulares realizados pelas
empresas investigadas.
................
A dinâmica dos crimes se deu com os denunciados Cap Robson Nery Crevelaro, 1º Ten Larry
Andrasson Cavalcanti Pereira, 1º Ten Mileide Oliveira Gonçalves, 2º Sgt Severino Gomes de
Amorim recebendo valores por terem beneficiado as empresas investigadas no processo
7000518-38.2024.7.00.0000
40001365868 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

licitatório (art. 309 do CPM), bem como os denunciados Ten Cel Marco Aurélio da Silva
Andriane, Urionilo de Santana Júnior e Juçara Torres de Almeida Andriani fizeram os
pagamentos aos outros denunciados (art. 308 do CPM).
................................
Nos autos em anexo de número 7000014-26.2018.7.07.0007 (QSB) se encontra a
documentação bancária além de vasta documentação: extratos e procedimentos
investigatórios constantes na referida Quebra de Sigilo Bancário.
Mediante análise dos documentos se provou que:
................................
5) URIONILO DE SANTANA JÚNIOR (CPF 040.954.424- 84) relatou no seu depoimento
nos autos do IPM 70000968120237070007 – Evento 40, Documento 38, fls 01/03, que foi
sócio da empresa Diferencial Comércio e que “emprestou” seu CPF à Harpia Construção,
cujos donos eram os denunciados Maj Marco Aurélio Andriani e sua esposa Juçara
Andriani; que trabalhou com o Maj 9 Andriani quando o Maj exercia o Comando do 10º
Bda Inf Mtz. O denunciado informou também que repassou ao denunciado Larry Andrasson
Cavalcanti Pereira a quantia de R$ 3.920,00, conforme demonstrado no Evento 98,
Documento 01, páginas 29, 69 e 114, dos autos da QSB, sem, no entanto, justificar tal
repasse.
.............................
Assim foram inquiridos os investigados:
1) O TEN CEL MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI em seu depoimento no Evento 40,
Documento 30, fls. 177/179, devidamente alertado de seus direitos constitucionais de não se
incriminar e permanecer em silêncio, informou que era responsável pela empresa HARPIA a
partir de março de 2013; que a empresa TRIÂNGULO era administrada pela denunciada
Juçara, sua esposa, bem como ela era sócia-proprietária da empresa MS CONSTRUÇÕES, e
que ratifica seu depoimento prestado nos autos do IPM 0000018.85.2018.7.07.0008, Evento
256, DILG 2, fls. 179/183 PDF e DILG 4, fls 444/454, no qual, em suma, relata que: a grande
quantidade de dinheiro movimentada em sua conta se deveu ao fato de sua conta ser
conjunta com sua esposa, que era proprietária da empresa JJ ALIMENTOS e administrava a
empresa TRIÂNGULO; (...); que o sócio-administrador da empresa HARPIA era o senhor
Urionilo de Santana Júnior; que não tinha conhecimento do vínculo das empresas
participantes em licitações do HMAR, o que violava o caráter competitivo dos certames; que
não tem conhecimento de creditação de valores na conta bancária de militares que serviam na
OM nas quais as empresas HARPIA, DIFERENCIAL, TRIÂNGULO E JJ ALIMENTOS se
sagraram vencedoras de licitação e que não cometeu qualquer ato ilegal.
2) O 1º TEN LARRY ANDRASSON CAVALCANTI PEREIRA, em seu depoimento no Evento
40, Documento 22, fls. 01/03, devidamente alertado de seus direitos constitucionais de não se
incriminar e permanecer em silêncio, informou que: serviu no 10º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizada desde o primeiro semestre de 2005 até agosto de 2011 e exerceu as funções de
chefe de serviço de Aprovisionamento, Chefe do Almoxarifado. Admitiu que recebeu o valor de
R$ 1.000,00 como doação para a “Confraria do 3 C” do 10º Esqd C Mec, do TC ANDRIANI,
e R$ 3.920,00 de Urionilo de Santana Júnior em favor de seu pai, Larry Vasconcelos Pereira,
por supostos serviços de eletricista; no entanto, o Tenente Larry não apresentou recibos ou
quaisquer provas documentais de que esses serviços foram executados.
...........................
7000518-38.2024.7.00.0000
40001365868 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7) URIONILO DE SANTANA JÚNIOR, em seu depoimento no Evento 40, Documento 38, fls.
01/03, devidamente alertado de seus direitos constitucionais de não se incriminar e
permanecer em silêncio, informou que: no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013 foi
sócio da DIFERENCIAL COMÉRCIO; em outro momento emprestou seu CPF à HARPIA
CONSTRUÇÃO, cujos donos eram os denunciados TC Andriani e sua esposa, Sra Juçara; que
atualmente não participa de qualquer das empresas; informou que quando estava na ativa
trabalhou com o denunciado Marco Aurélio Andriani no Cmdo 10º Bda Inf Mtz; informou que
pagou o valor de R$ 3.920,00 ao 1º Tenente Larry Andrasson Cavalcanti Pereira, militar do
10º Esqd C Mec, entre 16/04/2010 a 13/10/2010, em virtude do pagamento de serviço elétrico
realizado em sua residência, prestado pelo pai do 1º Tenente Larry; não fez o pagamento na
conta do pai do Tenente pelo fato dele não ter conta em banco à época.
..............................
Todos os denunciados admitiram em seus depoimentos terem recebido em suas contas
correntes particulares, valores das empresas contratadas, sob argumentação de que os valores
eram lícitos e por serviços prestados à denunciada Juçara Andriani ou ao denunciado Marco
Aurélio Andriani, porém, não demonstraram a origem lícita dos valores, muito pelo contrário
como se verá a seguir:
.................................
2) O denunciado Ten Cel Marco Aurélio da Silva Andriani, proprietário da empresa Harpia
Construção, afirmou que a empresa Triângulo era administrada pela denunciada Juçara, sua
esposa, que era também sócia-proprietária da empresa MS Construções, e proprietária da
empresa JJ Alimentos, que tem conta conjunta com sua esposa e que o volume de dinheiro
movimentado nas empresas era grande e sua conta corrente era conjunta com sua esposa, que
o denunciado Urionilo de Santana Júnior era o Sócio Administrador da Empresa Harpia e
não soube explicar o motivo dos valores depositados na conta dos demais denunciados,
cometendo assim, o crime de corrupção ativa.
3) O denunciado Unionilo de Santana Júnior foi sócio da Diferencial Comércio e
“emprestou” seu CPF à Harpia Construção de propriedade dos denunciados Marco Aurélio
Andriani e da sua esposa, também denunciada Juçara Andriani e pagou entre as datas de 16
de abril de 2010 a 13 de outubro de 2010 o valor de R$ 3.920,00 ao denunciado Ten Larry
Andrasson Cavalcanti por supostos serviços elétricos realizados em sua residência, mas sem
qualquer tipo de comprovação do referido serviço, cometendo assim, crime de corrupção
ativa.
............................
5) O denunciado Larry Andrasson 1º Ten Larry Andrasson foi Chefe de Serviço de
Aprovisionamento e Chefe de Almoxarifado, do ano de 2005 até o ano de 2011, tendo recebido
neste último ano o valor de R$ 1.000,00 como “doação” para a Confraria do 3 “C” do 10º
Esq C Mec do denunciado TC Marco Aurélio Andriani e R$ 3.920,00 de Urionilo de Santana
Júnior, em favor de seu pai, sem no entanto, provar a licitude de tal recebimento dos valores,
cometendo crime de corrupção passiva.
6) O denunciado 2º Sgt Severino Gomes de Amorim serviu na 7ª Cia Com, mas estava à
disposição do Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada de janeiro de 2011 a
dezembro de 2013, tem relacionamento com os denunciados Ten Marco Aurélio Andriani e
Urionilo de Santana Júnior e recebeu da empresa Harpia Construção, de propriedade do
denunciado Marco Aurélio Andriani, a quantia de R$ 2.000,00 em cheque, por supostos
serviços de corte de galhos que teriam sido efetuados na casa do denunciado Marco Aurélio
Andriani, mas não mostrou nenhum recibo, documento ou qualquer prova de que tenha
efetuado tal serviço, cometento assim, crime de corrupção passiva.
7000518-38.2024.7.00.0000
40001365868 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

.........................
Ex positis, o Ministério Público Militar espera seja a presente DENÚNCIA recebida em todos
os seus termos para os fins de processar, julgar e condenar: 1) TEN CEL MARCO AURÉLIO
SILVA ANDRIANI, JUÇARA TORRES ALMEIDA ANDRIANI E URIONILO DE SANTANA
JÚNIOR, gestores das empresas investigadas, pelo comportamento incurso no art. 309 do
Código Penal Militar (corrupção ativa), por haverem consciente, voluntária e indevidamente
(porquanto, sem autorização legal ou infralegal para tanto) dado dinheiro aos denunciados
Cap Robson Nery Crevelaro, 2º Sgt Severino Gomes de Amorim, 1º Ten Larry Anderson
Cavalcanti Pereira e 1º Ten Mileide Oliveira Gonçalves, subornos estes dados / pagos com o
escopo de facilitação aos gestores nos processos de licitação e habilitação das empresas
investigadas tendo em vista que participaram diretamente do processo licitatório; [...].”.
(Grifos nossos.)
Em resumo, o MPM entendeu que o civil URIONILO incorreu na prática do
crime previsto no art. 309 do CPM (Corrupção Ativa), por, supostamente, “ter dado” dinheiro
ao 1º Ten LARRY ANDERSON CAVALCANTI PEREIRA “[...] com o escopo de facilitação
aos gestores nos processos de licitação e habilitação das empresas investigadas tendo em
vista que participaram diretamente do processo licitatório” e, por essa razão, denunciou o ora
Paciente.
Irresignada, em 1º/8/2024, a defesa nem esperou o Juízo a quo decidir se
receberia ou não a Denúncia e já impetrou Habeas Corpus perante a Auditoria da 7ª CJM,
pleiteando o trancamento da “ação penal” para decretar seu arquivamento, bem assim fosse
declarada extinta a punibilidade do Paciente, por suposta ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva pela pena em abstrato (Evento 135 do IPM).
A Magistrada de piso, no dia 2/8/2024, não conheceu do Habeas Corpus em
razão da incompetência do citado Juízo e a declinou em favor deste Tribunal, tendo em vista
que a Instância inicial se reserva ao julgamento de Writ contra ato de autoridade Militar,
consoante determina a Lei de Organização Judiciária da JMU (Lei nº 8.457/92) (Evento 1,
doc. 4, do Habeas Corpus).
Em 3/8/2024, o Habeas Corpus foi distribuído a este Ministro- Relator.
Em 8/8/2024, foram requisitadas, mediante Despacho, as pertinentes
informações à autoridade apontada como coatora (Evento 6 do Habeas Corpus).
No dia 13/8/2024, nas informações prestadas, o presentante do Parquet
Castrense suscitou preliminar de incompetência absoluta da JMU para conhecer de Habeas
Corpus impetrado contra membro do MPM. No mérito, esclareceu não ser o caso de se
declarar a prescrição da pretensão punitiva, nos moldes pretendidos pela defesa do Paciente.
Por isso, requereu a denegação da ordem, “porquanto os fatos objetos do IPM n.º 96-
81.2023 ainda não foram alcançados pelo instituto da prescrição, quedando-se descartada
a hipótese (jurisprudencialmente inaceitável) da prescrição antecipada” (Evento 9, do Habeas
Corpus).
Em 14/8/2024, o Juízo de primeiro grau decidiu rejeitar a Denúncia contra o
Paciente, por entender, entre outras coisas, que não há “correlação entre as imputações e os
elementos carreados aos autos” (evento 143, IPM).
7000518-38.2024.7.00.0000
40001365868 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, se manifestou,
preliminarmente, pelo reconhecimento da competência desta Corte de Justiça para o
julgamento do Writ e, no mérito, pela não concessão da ordem, “devendo a ação penal
prosseguir seu trâmite regular” (Evento 12).
É o relatório.
VOTO
DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JMU
PARA CONHECER DE HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA MEMBRO DO
MPM
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa em favor do Paciente civil
URIONILO DE SANTANA JÚNIOR, contra ato praticado por Promotor de Justiça Militar
da Procuradoria de Justiça Militar de Recife/PE, apontado como autoridade coatora nos autos
do IPM nº 7000096-81.2023.7.07.0007.
De início, ao prestar as informações de praxe para instruir este Remédio
Heroico, o membro do Parquet Castrense suscitou a presente preliminar de incompetência
absoluta da JMU, defendendo, em suma, que não cabe a este Tribunal conhecer deste Writ
“contra autoridade pública com prerrogativa de foro”, devendo o feito ser impetrado na
mesma Corte de Justiça que a autoridade goza de prerrogativa.
Para justificar seu intento, aduz também o Órgão Ministerial que:
“[...] os Promotores de Justiça Militar e os Procuradores de Justiça Militar são membros do
Ministério Público Militar (MPM) que oficiam perante as Auditorias Militares da União.
Portanto, são eles membros do Ministério Público da União (MPU) que oficiam perante
juízos militares federais de primeira instância (CF/88, art. 128, I, c; Lei Complementar n.º
75/93, arts. 143 e 145). Sendo assim, tais membros do MPM gozam de prerrogativa de foro no
Tribunal Regional Federal, por força do que dispõe o art. 108, I, a, da Constituição Federal.
Desse modo, o Habeas Corpus impetrado contra Promotor de Justiça Militar ou contra
Procurador de Justiça Militar deverá obrigatoriamente ser impetrado perante o Tribunal
Regional Federal (ou, em matéria eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral), jamais no
Superior Tribunal Militar”. (Grifos originais)
Ainda em seu desiderato, o presentante ministerial sustenta que a Lei Orgânica
da Justiça Militar da União (LOJM) – na parte em que trata da competência originária desta
Corte para conhecer de Habeas Corpus – menciona como autoridades coatoras os membros
da Justiça Militar da União, não contemplando os membros do Ministério Público Militar.
Informa ainda que a Suprema Corte “possui jurisprudência bastante consolidada no sentido
de que habeas corpus contra membros do Ministério Público da União que oficiam em juízos
de primeiro grau deverão ser impetrados no Tribunal Regional Federal”.
Por essa razão, em face de a autoridade coatora ser Promotor de Justiça Militar
lotado e em exercício na Procuradoria de Justiça Militar de Recife/PE, o Parquet Castrense
alega que a competência para conhecer do presente Writ, bem como processá-lo e julgá-lo,
7000518-38.2024.7.00.0000
40001365868 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seria do TRF da 5ª Região.
Com todas as vênias, equivoca-se o presentante ministerial ao arguir tal
preliminar, haja vista que esta Justiça Castrense é o juiz natural competente para apreciar e
julgar o presente Habeas Corpus.
Isso porque a competência para o julgamento de membros do Ministério
Público da União pelos Tribunais Regionais Federais cinge-se aos “crimes comuns e de
responsabilidade”, consoante se depreende do art. 108, inciso I, alínea “a”, da Carta Política,
in verbis:
Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:
I - processar e julgar, originariamente:
a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do
Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da
União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; (Grifos nossos.)
Some-se a isso o fato de que, na vertente quaestio, o presentante do Ministério
Público Militar não figura no polo passivo na condição de acusado de crime comum ou de
responsabilidade, ao revés, ele se encontra na condição de acusador, apontado como
autoridade coatora (impetrada).
A propósito, a autoridade coatora, como conceitua o art. 6º, §3º, da Lei nº
12.016 (Lei do Mandado de Segurança), é aquela que pratica o ato impugnado ou que emana
a ordem para sua prática, ipsis verbis:
§ 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da
qual emane a ordem para a sua prática.
Ou seja, não se pode confundir acusado com autoridade coatora. Sendo assim,
por decorrência lógica, a competência para o processamento e para o julgamento do presente
feito não é do Foro comum, e sim desta Justiça especializada, data venia.
Apenas a título de exemplo, o mesmo acontece na seara Trabalhista, pois a
própria Carta Magna consubstancia que, no caso de Ações Constitucionais, como é o do
Habeas Corpus, tratando de matéria sob sua jurisdição, a Justiça do Trabalho é o juiz
natural para julgar o feito, consoante se depreende do art. 114, inciso IV, da CF/88, nesses
termos:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado
envolver matéria sujeita à sua jurisdição; (Grifos nossos.)
Ou seja, naquela Justiça Especializada, quando a autoridade coatora for
Procurador do Ministério Público do Trabalho, a Justiça Trabalhista será a competente para
apreciar e para julgar a matéria. Não por acaso, os próprios Tribunais Regionais Federais têm
declinado da competência nesses casos, a exemplo do seguinte precedente exarado pelo TRF
da 2ª Região:
7000518-38.2024.7.00.0000
40001365868 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO
POR PROCURADOR DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, VI, DA CRFB/88.
1. Cuida-se de mandado de segurança em que figuram como autoridades coatoras
Procuradores do Ministério Público do Trabalho, no qual se questiona atos praticados por
estes na condução de inquérito civil instaurado para apuração de supostas violações a
direitos trabalhistas.
2. Após a EC 45/2004, passou a ser da competência da Justiça do Trabalho o julgamento de
mandamus impetrado contra autoridade integrante dos órgãos de fiscalização das relações
do trabalho em decorrência de atos praticados no exercício desta fiscalização, como os
Procuradores do Trabalho, em consonância com o art. 114, I c/c IV e VII da CRFB/88.
3. Assim, deve ser reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do
presente mandado de segurança, anulando-se, portanto, a sentença proferida no âmbito da
Justiça Federal, devendo o processo ser remetido à Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro.
4. Recurso prejudicado. Declinada a competência para Justiça do Trabalho”. (Grifos
nossos.)
(TRF/2.
Apelação
nº
0013776-10.2014.4.02.5101,
Relator
Dr.
SERGIO
SCHWAITZER, Julgado em 9/9/2020.)
A mesma coisa também ocorre na Justiça Eleitoral, sendo que o Código
Eleitoral prevê na alínea “e” do inciso I do art. 29 que os Tribunais Regionais Eleitorais serão
competentes para processar e julgar, originariamente, Habeas Corpus e Mandados de
Segurança contra atos de autoridades – incluindo os membros do Ministério Público
Estadual que oficiam na Justiça Eleitoral – que respondam perante os Tribunais de Justiça por
crime de responsabilidade, in verbis:
Art. 29. Compete aos Tribunais Regionais:
I - processar e julgar originariamente:
[...]
e) o habeas corpus ou mandado de segurança, em matéria eleitoral, contra ato de
autoridades que respondam perante os Tribunais de Justiça por crime de responsabilidade e,
em grau de recurso, os denegados ou concedidos pelos juizes eleitorais; ou, ainda, o habeas
corpus quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa
prover sobre a impetração; (Grifos nossos.)
Nesse sentido, convém colacionar o seguinte precedente da Justiça Eleitoral, in
verbis:
“HABEAS CORPUS. INQUÉRITO. REQUISIÇÃO DE PROMOTOR ELEITORAL.
AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA DESTE TRE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA E MATERIALIDADE PELA PRÁTICA EM TESE DE CRIME ELEITORAL.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Tendo sido o
inquérito instaurado pela autoridade policial, mas por determinação do promotor eleitoral, é
este que se qualifica, em sede de habeas corpus, como autoridade coatora, sendo então
competente para conhecimento e julgamento da ordem impetrada o TRE, nos termos dos
artigos 30, inciso I, alínea a, da Lei Estadual n.° 1511/94 e 29, inciso I, alínea e, do Código
Eleitoral. Havendo fortes indícios de autoria e materialidade pela prática em tese de crime
eleitoral, é de ser denegada a ordem de habeas corpus, porquanto o momento adequado para
a discussão acerca do alegado ilícito é na instrução do processo, com observância dos
7000518-38.2024.7.00.0000
40001365868 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consectários princípios constitucionais do devido processo legal. (Grifos nossos.) (TRE.
HABEAS CORPUS nº 36, Desembargador Dr. MARCO AURÉLIO CHICHORRO
FALAVINHA, Publicação em 16/8/2005.)
Ora, se as próprias Justiças Especializadas supra são as competentes para
processar e julgar os presentantes do Ministério Público que oficiam no âmbito de suas
respectivas jurisdições específicas, então, claro está que esta Justiça Castrense – por ser, do
mesmo modo, detentora de rito diferenciado – também é o Foro competente para apreciar e
julgar atos dos membros do MPM que nela atuam, especialmente na esfera da Justiça Militar
da União, em matérias concernentes a esta Corte.
Ou seja, quando as Ações Autônomas de Impugnação, a exemplo do presente
Writ, tratarem de matéria afeta à competência desta Justiça Castrense – envolvendo como
autoridade coatora membros do MPM –, é neste Foro Militar que os feitos deverão ser
julgados, até por uma questão de simetria, nos mesmos moldes ocorridos nas demais Justiças
Especializadas.
Pensar diferente seria admitir que os Tribunais Regionais Federais pudessem ter
ingerência na competência da Justiça Militar da União, o que, a toda evidência, não é
verdade, sob pena de aqueles Juízos ferirem o art. 124 da CF/88 e incorrerem em patente
ofensa ao princípio do juiz natural, o que não se pode conceber, permissa venia.
Não se descura que, em 2018, a LOJM passou por alteração, por intermédio da
Lei nº 13.774, modificando a alínea “c” do art. 6º, in verbis:
Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar:
c) os pedidos de habeas corpus e habeas data contra ato de juiz federal da Justiça Militar,
de juiz federal substituto da Justiça Militar, do Conselho de Justiça e de oficial-
general; (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
Contudo, continuo comungando das teses e dos antecedentes pretéritos desta
Corte em matérias semelhantes, que vêm reafirmando sua competência para processar e
julgar essas Ações Constitucionais, quando a autoridade coatora for membro do MPM, a
exemplo dos seguintes julgados:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. REQUISIÇÃO DE
INSTAURAÇÃO
DE
INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR
POR
MEMBRO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. COMPETÊNCIA.
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA. I - A inclusão de membro do Ministério
Público Militar como Autoridade Coatora em habeas corpus não atrai a competência do
Tribunal Regional Federal para o julgamento do writ impetrado para o trancamento de
Inquérito Policial Militar. A interpretação sistemática dos arts. 102, 105 e 108 da
Constituição Federal impõe clara distinção entre as figuras de Acusado e de Autoridade
Coatora, não admitindo a criação de competência originária por extensão. Competência da
Justiça Castrense da União para conhecer e julgar writ impetrado contra ato de Promotor
de Justiça Militar. [...]. III - Habeas Corpus conhecido. Ordem Denegada. Decisão por
maioria”. (Grifos nossos.) (STM. HABEAS CORPUS nº 7000798-19.2018.7.00.0000. Relator
para o Acórdão Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
28/11/2018)
7000518-38.2024.7.00.0000
40001365868 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

......................................................................................................
“HABEAS
CORPUS.
TRANCAMENTO
DE
INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR.
AUTORIDADE COATORA. PROMOTOR DA JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO.
ARQUIVAMENTO DA INQUISA. PERDA DE OBJETO. Recai neste Pretório Castrense a
competência para julgar habeas corpus contra ato de Promotor de Justiça Militar que no
seu mister funcional requer a instauração de IPM, uma vez que a competência da Justiça
Federal, a teor do art. 108, inciso I, da CF, cinge-se a crimes comuns e de responsabilidade
cometidos por membros do Ministério Público da União, o que não se ajusta ao presente
caso. [...]. Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União não conhecida. [...].
Decisão unânime”. (Grifos nossos.) (STM. HABEAS CORPUS nº 0000198-98.2010.7.00.0000,
Ministro JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Data de Julgamento em 6/4/2011.)
Noutro giro, como foi possível observar acima, ao contrário do que sustenta o
presentante do Parquet Militar, nas Justiças Especializadas tem prevalecido o critério ratione
materiae (em razão da matéria), e não ratione personae (em razão da pessoa), pois, do
contrário, haveria o risco de desvirtuar a competência específica destas Cortes, que possuem
naturezas e legislações próprias, com rito processual diferenciado.
Tanto é verdade que, repise-se, a previsão contida no art. 108, inciso I, da
Constituição Cidadã fixou a competência dos Tribunais Regionais Federais para julgar
membros do Ministério Público da União quando eles forem acusados de crimes comuns ou
de crime de responsabilidade, o que nem de longe é o caso dos autos.
Pelas razões esposadas, resta cristalino que esta Justiça Castrense é o Juízo
competente para julgar, originariamente, Habeas Corpus quando a autoridade coatora for
membro do Ministério Público Militar e a matéria tratada se referir a assuntos que dizem
respeito a esta Corte, por similitude ao que ocorre nas demais Justiças Especializadas.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência desta
JMU, por ausência de substrato legal.
DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EX OFFICIO
Ao considerar o pedido defensivo, em sua Petição, para que seja decretado o
“arquivamento da ação penal militar pela extinção da punibilidade do paciente nos autos do
referido processo”, é imperioso não se conhecer do Writ em colação, tendo em vista que não
existe Ação Penal Militar até o presente momento.
Isso porque o Parquet das Armas ofertou a denúncia e esta foi rejeitada pela
instância inicial. Ou seja, sequer pode-se aventar, neste momento, a existência de Ação Penal
Militar, oxalá o trancamento de um processo que não foi deflagrado.
Tanto é verdade que o MPM interpôs o Recurso em Sentido Estrito nº 7000096-
81.2023.7.07.0007 contra a decisão de primeiro grau que rejeitou a Peça Vestibular no feito
ora em colação.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, arguida pelo “Parquet”
castrense, de incompetência absoluta da Justiça Militar para conhecer de “Habeas Corpus”
impetrado contra membro do Ministério Público Militar, por ausência de amparo legal, e de
7000518-38.2024.7.00.0000
40001365868 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acolher a preliminar de não conhecimento, suscitada ex officio, ante a ausência de substrato
jurídico para o prosseguimento da presente Ação Constitucional.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365868v8 e do código CRC e3c37714.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 11/11/2024, às 16:4:0
7000518-38.2024.7.00.0000
40001365868 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR